Tribunal: TJSP
Processo: 1040257-95.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA Pretensão da
autora de ser declarada a anulação de Auto de Infração lavrado pelo Poder Público Municipal, sob o fundamento de instalação irregular de estação de telecomunicações autuação com base na Lei Municipal no 13.756/2004.

Alegação da autora no sentido de que a Lei Municipal no 13.756/2004 usurpou de competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações (art. 22, IV, CF) desacolhimento Competência do Município para legislar e regulamentar assuntos de interesse local, uso e ocupação do solo urbano. Questão pacificada em Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (no 0128923-93.2013.8.26.0000).

Fundamentação do Auto de Infração, no caso em tela, que se consubstanciou em legislação declarada constitucional Legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa aplicada.
R. sentença de improcedência mantida.
VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/15.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO."

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1040257-95.2017.8.26.0053; Relator (a): Flora Maria Nesi Tossi Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 9a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro: 07/02/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções

Relator(a):

Flora Maria Nesi Tossi Silva

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/02/2020

Data de publicação:

07/02/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA Pretensão da
autora de ser declarada a anulação de Auto de Infração lavrado pelo Poder Público Municipal, sob o fundamento de instalação irregular de estação de telecomunicações autuação com base na Lei Municipal no 13.756/2004.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V. ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:

"APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA Pretensão da
autora de ser declarada a anulação de Auto de Infração lavrado pelo Poder Público Municipal, sob o fundamento de instalação irregular de estação de telecomunicações autuação com base na Lei Municipal no 13.756/2004.

Alegação da autora no sentido de que a Lei Municipal no 13.756/2004 usurpou de competência privativa da União para legislar sobre serviços de telecomunicações (art. 22, IV, CF) desacolhimento Competência do Município para legislar e regulamentar assuntos de interesse local, uso e ocupação do solo urbano. Questão pacificada em Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (no 0128923-93.2013.8.26.0000).

Fundamentação do Auto de Infração, no caso em tela, que se consubstanciou em legislação declarada constitucional Legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa aplicada.
R. sentença de improcedência mantida.
VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do CPC/15.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO."

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000075236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1040257-95.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
TIM CELULAR S/A, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), FERRAZ DE ARRUDA E BORELLI
THOMAZ.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040257-95.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 2/11
VOTO No 16.258 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1040257-95.2017.8.26.0053/50000
No NA ORIGEM: 1040257-95.2017.8.26.0053
COMARCA: São Paulo (9a Vara de Fazenda Pública)
EMBARGANTE: TIM CELULAR S/A
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA V.
ACÓRDÃO, QUE POSSUI A SEGUINTE EMENTA, QUANTO
À MATÉRIA OBJETO DO PRESENTE RECURSO:
“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA Pretensão da
autora de ser declarada a anulação de Auto de Infração lavrado
pelo Poder Público Municipal, sob o fundamento de instalação
irregular de estação de telecomunicações autuação com base na
Lei Municipal no 13.756/2004.
Alegação da autora no sentido de que a Lei Municipal no
13.756/2004 usurpou de competência privativa da União para
legislar sobre serviços de telecomunicações (art. 22, IV, CF)
desacolhimento Competência do Município para legislar e
regulamentar assuntos de interesse local, uso e ocupação do solo
urbano.
Questão
pacificada
em
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade julgada pelo Órgão Especial deste E.
Tribunal de Justiça (no 0128923-93.2013.8.26.0000).
Fundamentação do Auto de Infração, no caso em tela, que se
consubstanciou
em
legislação
declarada
constitucional
Legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do valor da multa
aplicada.
R. sentença de improcedência mantida.
VERBA HONORÁRIA MAJORAÇÃO, nos termos do art. 85, do
CPC/15.
RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DESPROVIDO.”
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA
DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE
REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040257-95.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 3/11
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/08 do incidente no
1040257-95.2017.8.26.0053/50000) opostos contra o v. acórdão unânime de
fls. 412/427 (dos autos principais) que negou provimento ao recurso de
apelação do ora embargante.
Sustenta a ora embargante, em síntese, que o v. acórdão é
omisso, sendo necessário enfrentamento dos artigos 4a, II, 8o da Lei Federal
no 13.756/2015 (Lei Geral de Antenas), ao artigo 2o da Lei Federal no
9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações e ao artigo 1o da Lei Federal no
8.919/1994.
Prequestiona, assim, a matéria para fins recursais e requer a
reversão do julgado.
É o breve relatório.
Em primeiro lugar, observo que estes embargos de
declaração foram interpostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015 e se referem a v. acórdão também proferido na vigência de
mencionado diploma legal (proferido em 16.10.2019 - fls. 412 e seguintes)
e é sob esta ótica que serão analisados.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040257-95.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 4/11
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão, contradição,
obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e
III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram
examinados no aresto, de modo que não há que se falar em vício passível de
correção em sede de embargos de declaração.
O v. acórdão ora embargado às fls. 416/427 esclareceu
amplamente os motivos pelos quais se entendeu pela manutenção do auto
de infração combatido pela ora embargante, e o fez de forma
fundamentada, analisando toda a legislação de regência pertinente à
matéria.
Destaca-se o quanto segue do v. aresto ora vergastado, verbis:
“(...) conforme bem apontado pelo MM. Juízo “a quo”, o C. Órgão
Especial deste E. Tribunal de Justiça, no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 0128923-93.2013.8.26.0000, reconheceu a
constitucionalidade da maior parte da Lei Municipal no 13.756/2004,
declarando inconstitucionais somente os arts. 22, 23, 24, 27 e 28, e a
expressão “e o funcionamento”, do art. 1o da referida Lei.
Com isso, afora os supracitados artigos que efetivamente foram
declarados inconstitucionais por suas peculiaridades, no mais foi
afastada a tese de que referida Legislação Municipal em sua
integralidade estaria a usurpar competência da União, reconhecendo
que os demais artigos daquela lei “regulam matéria de competência
municipal com propósito de promover adequado ordenamento
territorial, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento
e da ocupação do solo urbano (art. 30, inciso VIII, da Constituição
Federal)”
Assim, foi reafirmada a constitucionalidade dos artigos 1o (afora a
supressão da expressão “e o funcionamento”) e 16, utilizados do Auto
de Infração lavrado em face da autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040257-95.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 5/11
(...)
Com isso, não havendo declaração de Inconstitucionalidade dos artigos
1o e 16, o Auto de Infração lavrado pelo Poder Público Municipal
encontra seu fundamento legal em consonância com os ditames
constitucionais, não podendo se falar em qualquer ilegalidade no auto
de infração em questão.
Em assim sendo, o Auto de Infração lavrado pela Municipalidade em
face da autora não apresenta, portanto, qualquer vício, na medida em
que sua fundamentação constitui-se a partir de dispositivos legais cuja
constitucionalidade foi reafirmada por este E. Tribunal de Justiça.
Saliento que o fato de o v. aresto do C. Órgão Especial ainda estar
sendo discutido nos Tribunais Superiores em nada altera a solução da
presente demanda, considerando que não há notícia de concessão de
qualquer provimento hábil a obstar sua aplicação.
Por outro lado, também não prospera a alegação da apelante de que a
multa aplicada pela Municipalidade afronta os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade.
Isto porque, a aplicação da penalidade no valor de R$ 100.000,00
pautou-se no art. 18, da Lei Municipal no 13.756/2004, com a redação
pela Lei no 15.147/2010 (fls. 56), dispositivo este que teve sua
constitucionalidade reafirmada por esta C. Corte da aludia ADI.
Acerca da previsão da multa aplicada no caso concreto, que se deu no
importe de R$ 100.000,00 (fls. 194), transcrevo trecho extraído da
ementa da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 0128923-
93.2013.8.26.0000, verbis:
“4. Também não há falar-se em inconstitucionalidade do art. 18 da lei
impugnada, mesmo com a alteração introduzida pela Lei no
15.147/2010, que elevou o valor da multa (em caso de violação da
norma) de R$ 6.000,00 para R$ 100.000,00, uma vez que na fixação da
penalidade, visando impedir situações de irregularidade, o legislador
pode adotar como parâmetro para garantir efetividade àquele objetivo
específico a capacidade econômica do autuado, lembrando-se, apenas a
título de exemplo, que na esfera federal, em caso de empresas de
telecomunicações, essa multa pode alcançar o valor de R$
50.000.000,00 (art. 179 da Lei 9.472, de 16 de julho de 1997). Ainda a
título de exemplo, anota-se que o Superior Tribunal de Justiça já
decidiu que "a multa possui o objetivo de compelir o devedor a fazer
ou deixar de fazer algo, motivo pelo qual pode ser aumentada caso seu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040257-95.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 6/11
valor não seja suficiente para obrigar o devedor a cumprir a decisão"
(REsp 1.185.260). ”
Como visto, o C. Órgão Especial apontou que a fim de dar efetividade à
sanção é imperioso considerar a capacidade econômica do autuado, de
sorte que, em se tratando de empresa de telecomunicações, as quais
possuem notoriamente elevado capital, a multa tem que se dar em
patamar suficiente a compelir o cumprimento da legislação.
No mais, colaciono julgados deste E. Tribunal de Justiça em casos
análogos , verbis:
“Apelação Cível
Ação Anulatória
Auto de infração e multa
administrativa Fiscalização da instalação de Estações Rádio Base
(ERB)
Descumprimento de posturas municipais
Lei Municipal
13.756/2004 e Decreto 44.944/2004
Usurpação de competência
privativa ou concorrente dos artigos 22 e 24 da CF não configurada
Inconstitucionalidade ou ilegalidade na legislação municipal não
configuradas Competência do Município para legislar e regulamentar
assuntos de interesse local, uso e ocupação do solo urbano

Precedentes Razoabilidade do valor da multa aplicada Previsão
expressa em lei - Sentença mantida Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1052185-43.2017.8.26.0053; Relator (a): Paola
Lorena; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 12/03/2019; Data de Registro: 15/03/2019)
APELAÇÃO. Município de São Paulo. Embargos à Execução Fiscal.
Auto de infração e multa administrativa. Fiscalização da instalação de
Estações Rádio Base (ERB). Descumprimento de posturas municipais
com relação à Lei Municipal 13.756/2004 e Decreto 44.944/2004.
Invasão da competência privativa ou concorrente dos artigos 22 e 24 da
CF não configurada. Ausência de inconstitucionalidade ou ilegalidade
na legislação municipal, no que tange ao preceito legal violado que
fundamenta o auto de infração. Competência do Município para legislar
e regulamentar assuntos de interesse local, uso e ocupação do solo
urbano. Decisão mantida. Recurso NÃO PROVIDO.
(TJSP; Apelação
Cível
0208784-27.2010.8.26.0100;
Relator
(a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro Central Cível - Vara das Execuções Fiscais - Precatórias;
Data do Julgamento: 22/03/2018; Data de Registro: 28/03/2018)
Desse modo, não vislumbro qualquer ilegalidade no Auto de Infração
lavrado pelo Poder Público Municipal, seja quanto sua
fundamentação, seja quanto ao montante da penalidade aplicada.”
(fls. 420/426 - grifei)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040257-95.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 7/11
Não há que se falar em erros de omissão, contradição ou
obscuridade, portanto.
Assim, em que pese o esforço de argumentação desenvolvido
nas razões dos presentes embargos, não existem no v. acórdão embargado
obscuridades, contradições entre seus termos ou omissão sobre pontos
relevantes, tendo a questão sido dirimida nos termos acima demonstrados.
Todas as questões suscitadas pelas partes foram expressamente
examinadas pelo aresto ora embargado.
Verifica-se, em razão do apresentado, que a embargante pretende
a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade de
recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.

Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não tivessem
sido abordados todos os pontos apresentados na apelação/contrarrazões, isto
não ocasionaria a necessidade de declaração do acórdão, pois o que é objeto
de embargos é ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não basta a
omissão sobre argumento das partes, pois este pode ser rejeitado
implicitamente.
Cabe ressaltar que, de acordo com jurisprudência firmada na
vigência do CPC/1973 e que também se aplica na vigência do CPC/2015 e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040257-95.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 8/11
consoante recente jurisprudência do E. STJ, o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código
de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração
rejeitados”. (EDcl no MS 21315/DF, Relatora Ministra DIVA MALERBI
(DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), j. 08.06.2016)
grifei.
Com efeito, a redação trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo E. STJ, sendo dever do
julgador somente enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e foram
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040257-95.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 9/11
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO:
INEXISTÊNCIA.
TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ENFRENTADA PELO
ACÓRDÃO. TODAS AS QUESTÕES SUSCITADAS PELAS PARTES
FORAM
EXPRESSAMENTE
ANALISADAS
E
DECIDIDAS.
A
INSURGÊNCIA QUANTO AO RESULTADO DO JULGAMENTO DEVE
SE DAR PELAS VIAS RECURSAIS TÍPICAS. ÓRGÃO JURISDICIONAL
QUE NÃO ESTÁ OBRIGADO A REBATER TODOS OS PONTOS
SUSCITADOS PELA PARTE. DEVER DE SUFICIÊNCIA DA RAZÃO DE
DECIDIR. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP; Embargos de Declaração
2201349-93.2018.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador:
22a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência. Questões
substancialmente decididas pela Turma Julgadora. Inexistência de dever do
Magistrado de rebater ponto por ponto da argumentação apresentada,
bastando para que se perfaça o princípio contido no art. 93, IX, da CF, que
demonstre as razões de seu convencimento com base na prova amealhada,
tal como ocorreu no caso vertente. Via inadequada para o atendimento de
insatisfação ou para fins de prequestionamento. EMBARGOS REJEITADOS”. (TJSP;

Embargos
de
Declaração
1053179-88.2016.8.26.0576; Relator (a): Paulo Alcides; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/12/2018; Data de Registro: 06/12/2018)
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de reiterada
jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do CPC, inciso II, é
sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não basta a omissão
sobre argumento da parte, eis que este pode ser rejeitado implicitamente
(Embargos de declaração n. 146.759-5, in RJTJESP-ED. Lex, vol.
125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040257-95.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 10/11
A pretensão demonstrada nos embargos de declaração consiste
numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso propiciando
a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais invocados, para possibilitar o
manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição ou omissão no
julgado ou existência de erro material.
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1022 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015, de
modo que não há a possibilidade de se rediscutir a questão.
Por último, em relação ao prequestionamento, basta que as
questões tenham sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois
“desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No
RMS 18.205/SP, Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim,
para que não se diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por
prequestionados todos os dispositivos legais referidos na fase recursal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1040257-95.2017.8.26.0053/50000 - São Paulo - VOTO No 11/11
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora